Tribunal: TJSP
Processo: 1006120-62.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória de bloqueio e suspensão de perfil, além da proibição de criação de novos perfis com nome parecido. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Bloqueio e suspensão de perfil usado indevidamente mantida. Ordem que vedação de criação de novos perfis que não se justifica. Necessidade de análise concreta de eventual perfil futuro ofensor. Decisão reformada em parte.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória de bloqueio e suspensão de perfil, além da proibição de criação de novos perfis com nome parecido. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Bloqueio e suspensão de perfil usado indevidamente mantida. Ordem que vedação de criação de novos perfis que não se justifica. Necessidade de análise concreta de eventual perfil futuro ofensor. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.